Tribunal: TJDFT
Processo: 0718039-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718039-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIAO ALEIXO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Damião Aleixo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 232631570 do processo n. 0702583-17.2025.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo agravante contra o Distrito Federal, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo c. STJ. Em suas razões recursais (ID 71562245), o recorrente narra que a decisão agravada determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença sob o fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema Repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a decisão merece ser reformada, pois a hipótese dos autos não se enquadra nos contornos delineados pelo referido tema. Argumenta que, nos autos do cumprimento de sentença, apresentou documentos comprobatórios detalhados, incluindo planilha de cálculos individualizados e fichas financeiras completas, elementos suficientes para caracterizar o crédito como certo, líquido e exigível. Defende que não se trata de sentença genérica que demande fase cognitiva de liquidação, mas de título judicial com parâmetros objetivos claramente estabelecidos, permitindo a apuração do montante devido por simples operação aritmética. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Menciona haver risco de dano irreversível decorrente da paralisação do cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento regular do feito. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar vindicada. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPCautoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Cuida-se, na origem (processo n. 0702583-17.2025.8.07.0018), de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado pelo agravante contra o Distrito Federal. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva de autos no 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito dos servidores à última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, bem como às diferenças retroativas desde setembro de 2015. No Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito em atenção ao que ficou determinado após a afetação do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo c. STJ. Por pertinente, confira-se a íntegra da r. decisão (ID 232631570), ad litteris: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (...) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se constata, nesse momento inicial do processo, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O crédito refere-se ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, bem como às diferenças retroativas desde setembro de 2015. Trata-se de verba atrasada há mais de uma década, e o título executivo transitou em julgado recentemente (22/6/2024). Portanto, não se verifica o risco de dano irreversível ao credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária para decidir, de forma colegiada, o mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores ao exequente em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Dessa maneira, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se ementas de julgado deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora